Tribunal: STF
Processo: HC 271557
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Moacir Verginio Magalhaes dos Reis,  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1067274/PR. (eDOC 7).
Narra o impetrante que o paciente foi definitivamente  condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 917 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 3)
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou improcedente o pedido revisional (eDOC 4).
A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (eDOC 6). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC 7).
Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STJ.
Aduz que a fixação da pena-base em 10 anos, 8 meses e 17 dias é desproporcional.
Aponta que, “na primeira fase houve o reconhecimento de três circunstancias judiciais. Assim, em homenagem a proporcionalidade e considerando que para o delito de tráfico de drogas, o juízo tem que valorar as 8 (oito) circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do CP mais 2 (duas) previstas no artigo 42 da lei 11.343 de 2006, deveria ser elevada 3/10 (três décimos) da pena mínima do tráfico, ou seja, de 5 anos”. (p. 13)
Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena.
É o relatório.
Decido.

Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a sentença penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. 
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos da sentença condenatória, no tocante à dosimetria da pena:

“Assim, considerando que o artigo 59 do Código Penal dispõe que o julgador estabelecerá a pena conforme suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime observa-se plenamente possível a adaptação dos métodos expressivos de determinação da pena ao Ordenamento Jurídico brasileiro com a dispensa da circunstância "comportamento da vítima" que sequer se aplica a hipótese na fração dos cálculos. Pois bem. 
Entendo que a culpabilidade, referida no artigo 59 do Código Penal, tem aqui o significado de reprovabilidade incidente sobre a conduta é grave uma vez que o réu cometeu o delito enquanto utilizava tornozeleira eletrônica em cumprimento de pena no regime semiaberto. 
Segundo o Sistema Oráculo (seq. 140.1), o ré possui maus antecedentes, vez que possui condenação nos autos n° 0002417-15.2016.8.16.0172 com trânsito em julgado em 30.11.2017 e 0000609-12.2015.8.16.0074 com trânsito em julgado em 15.11.2017 . 
A conduta social e a personalidade do agente não foram passíveis de verificação pelos elementos carreados nos autos. 
Os motivos não ultrapassam as elementares do tipo. 
No caso, entendo que as circunstâncias em que o crime foi perpetrado também não desfavorecem o acusado. 
As consequências não extravasaram aquelas naturais do próprio tipo penal em questão. 
O comportamento da vítima, no caso dos autos, é circunstância neutra, razão pela qual filio-me à corrente doutrinária que a desconsidera durante o cálculo eis que não se verifica a possibilidade de valorá-la negativamente e sua consideração, nestes casos, reflete a difusão indiscriminada da doutrina da pena mínima e desproporcional a reprovação e prevenção do crime. 
Ainda, observa-se que a quantidade da droga deve ser valorada negativamente considerando que foram apreendidas 60kgs (sessenta quilogramas) de substancia entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, fracionadas em 68 (sessenta e oito) porções. Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um enorme número de pessoas, circunstância que autoriza a exasperação em face da maior reprovabilidade da conduta.” (eDOC 2)

Também transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJPR, ao rejeitar o pedido revisional:

“Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos e pedidos formulados na presente ação revisional consistem, em sua essência, em reiteração das alegações já apresentadas e julgadas em sede de apelação criminal, especialmente quanto à dosimetria da pena, à valoração negativa da quantidade de droga apreendida e à aplicação da fração de exasperação na primeira fase da dosimetria (mov. 27.1, apelação criminal). 
No julgamento anterior, a 3ª Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a reprimenda, porém, de ofício, readequou a dosimetria da pena, afastando a duplicidade de maus antecedentes e fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 917 (novecentos e dezessete) dias-multa, em regime fechado (mov. 27.1, apelação criminal). 
A decisão colegiada transitou em julgado em 16/01/2024 (mov. 276, ação penal). A tese defensiva, ora reiterada, repousa na pretensão de neutralização da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a natureza da substância (maconha) seria menos danosa e a quantidade apreendida não justificaria exasperação da pena-base, bem como na alegação de desproporcionalidade da fração aplicada. 
O acórdão revisando, contudo, enfrentou exaustivamente tais teses, assentando que:
“Por outro lado, na primeira fase da dosimetria realizada em primeira instância, tem-se que o douto magistrado aumentou a pena-base na fração de 4/7 sobre o seguinte fundamento (mov. 142.1, fls. 18): 
‘considerando a presença de 4 (quatro) circunstância judiciais (culpabilidade + quantidade da droga + dois maus antecedentes), aplico a fração de 4/7 sob o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato (4/7 sob 10a = 5a8m17d) e FIXO a pena-base em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa.’ 
Ocorre que há tão somente três circunstâncias judiciais desfavoráveis à parte, a culpabilidade, a quantidade de entorpecentes e os maus antecedentes. Portanto, a fração de exasperação deve ser readequada, de ofício, para o quantum de 3/7, a ser fixada em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 786 (setecentos e oitenta e seis) diasmulta.” (mov. 27.1, apelação criminal) 

A sentença condenatória, proferida nos autos nº 0000954-28.2022.8.16.0172 (mov. 142.1, ação penal), reconheceu a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, destacando que o réu foi surpreendido transportando 60 (sessenta) quilogramas de maconha, fracionados em 68 (sessenta e oito) tabletes, circunstância que, por si só, revela gravidade concreta e potencial lesivo à saúde pública. 
Na dosimetria da pena, o magistrado fundamentou: “Entendo que a referida quantidade da droga deve ser valorada negativamente considerando que foram apreendidas 60kgs (sessenta quilogramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, fracionadas em 68 (sessenta e oito) porções. Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um enorme número de pessoas, circunstância que autoriza a exasperação em face da maior reprovabilidade da conduta.”
[...]
No tocante à fração de exasperação, a sentença explicitou que adotara o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas, considerando a preponderância do art. 42 e a quantidade, elevou para 4/7 (quatro sétimos), o que foi devidamente corrigido por ocasião do acórdão, entretanto, é de se ressaltar que ainda que presentes três circunstâncias judiciais, havia mais de um antecedente em desfavor do revisionando, razão pela qual se encontra devidamente fundamentada a exasperação levemente superior. 
O magistrado rejeitou critérios mecanicistas, justificando que a fração aplicada decorre da gravidade concreta do caso, da quantidade expressiva de droga e dos maus antecedentes, em consonância com o princípio da individualização da pena e com a orientação jurisprudencial:
[...]
Portanto, a fração de exasperação de 4/7 foi aplicada de modo fundamentado, considerando o número e a gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a quantidade de droga, em perfeita sintonia com a doutrina de Marcão e com a jurisprudência consolidada.” (eDOC 5)

O Superior Tribunal de Justiça ratificou essa conclusão. Veja-se:

“No caso dos autos, não vislumbro nenhuma ilegalidade no quantum de aumento adotado pelas instâncias ordinárias para elevar a pena-base (4 anos, 9 meses e 29 dias de reclusão), tendo em vista que a exasperação está dentro dos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça e devidamente fundamentada na elevadíssima quantidade de entorpecente, nos maus antecedentes (no caso, duas condenações transitadas em julgado) e na culpabilidade do agente.” (eDOC 8)

Quanto ao pleito de redução da pena-base, a  jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, o que não ocorre na espécie. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024) 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)

No caso concreto, a existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes), além da natureza e nocividade das drogas apreendidas (60kg de maconha, fracionados em 68 tabletes) são circunstâncias aptas a ensejar o recrudescimento da pena-base. Nesse sentido: 

“EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 198827 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 25.8.2021).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente